Tribunal: TJDFT
Processo: 0710504-74.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. Demonstradas a materialidade e a autoria do delito tipificado no artigo 339, do Código Penal, bem como comprovado o dolo da ré de prejudicar a vítima, imputando-lhe crime, a despeito de ter ciência da inocência do acusado, inviável o acolhimento da tese absolutória. A consciência da ilicitude do ato de imputação de crime falso a alguém é esperada de um cidadão médio, devidamente incluído no convívio social.